Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703128-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA EMBARGADO: GEIVIS ALVES DA ROCHA D E S P A C H O Reautuem-se os autos para classe "agravo interno" e, com fulcro no art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora